Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OFENSAS RECIPROCAS ENTRE VIZINHOS. DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, Vânia Cardoso Calisto, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Em suas razões, alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. Sustenta a ocorrência de fato novo pelo que a segunda recorrida registrou reclamação infundada no livro de ocorrências do condomínio. Defende a inexistência de ato ilícito que enseja o dever de indenizar. Requer a improcedência dos pedidos autorais e procedência dos pedidos contrapostos. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID. 39046027).
3. Gratuidade de justiça. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência, contracheques e cópia da CTPS (ID. 43555450), que indicam renda mensal no valor de R$ 2.076,47. Os autores, em contrarrazões, apresentaram impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxeram elementos aptos a rebater a concessão do benefício. Desse modo, demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente, faz este jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa: não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo indeferimento de prova testemunhal, porquanto ao juiz é dado entender suficientes as provas juntadas nos autos para o julgamento do mérito da questão. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, dispõe o art. 5o da Lei Federal no. 9.099/95 que "o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica." Preliminar rejeitada.
5. De início, ressalta-se que o art. 1.277 do Código Civil dispõe: “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.” Já o art. 186 do Código Civil preconiza que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. No caso sob análise, os autores pleiteiam reparação por danos morais em face de condutas atribuídas às rés. Narram que, desde meados de 2019/2020, passaram a enfrentar sérios problemas de convivência com as rés, que ocupam o apartamento vizinho. Asseveram que a ré, Vânia, registrou no livro de ocorrências do condomínio que o apartamento do autor é fétido e que a mãe dele usava fraldas geriátricas e não estava sendo bem cuidada. Aduzem que a ré, Vânia, com intuito de difamar e constranger os autores, encaminhou mensagens desabonadoras, em áudio, ao zelador do prédio. Afirmam que as rés ofenderam os autores na frente do síndico, chamando-os de “família de podres, fedorentos”.
7. Em contestação, as rés alegaram que o autor possui problema auditivo, mantém a veneziana da porta aberta e faz barulhos excessivos. Alegam que entraram em contato com a administração do condomínio, sendo orientadas a registrarem a reclamação no livro de ocorrências. Afirmam que registraram a reclamação sobre o barulho e mau cheiro, mas o problema persistiu. Dizem que outros moradores já registraram reclamações também. Aduzem que o autor encharcou sua porta com álcool. Acrescem, ainda, que registraram boletim de ocorrência por se sentirem intimidadas e difamadas pelo autor, que as abordou no rol de entrada do prédio com intuito de constrangê-las.
8. Neste contexto, não obstante a linguagem ofensiva e bastante desrespeitosa utilizada pela parte recorrente, ao se utilizar de expressões como “cheiro insuportável vindo do apartamento dos autores que dá vontade de vomitar” e “a mãe dele é uma senhora bem idosa e usa fraudas geriátrica, o que dá pra perceber que a higienização, os cuidados dela não estão sendo feitos como deveriam e isso é considerado maus tratos”, tenho que a situação descrita não é suficiente para embasar o pedido de condenação por danos morais, porquanto os documentos juntados aos autos, demonstram animosidade recíproca entre os vizinhos, inclusive, dando causa à lavratura de boletins de ocorrência e processo criminal.
9. Registra-se que no Termo Circunstanciado n. 575/2022 (ID. 43555427), o síndico do condomínio afirmou, em sede policial, que “já presenciou uma discussão entre VANIA e JOSÉ, em que VANIA afirmou que o apartamento de JOSÉ era "PODRIDÃO" e "BARULHENTO", mas não se recorda nenhum xingamento de LOUCA ou qualquer outro xingamento de nenhuma das partes. Relata que viu quando JOSÉ apontou o dedo para VANIA, mas que não afirmou para ela calar a boca.”
10. Dessa forma, se torna evidente que as desavenças, dificuldade de convívio, e demais relações conturbadas entre os moradores se deram de maneira recíproca, o que afasta a indenização por danos morais de qualquer das partes. Vale frisar que o os conflitos e divergências entre as partes perduram há aproximadamente dois anos, com discussões relativas a barulhos, odor e ofensas entre as partes.
11. Ademais, a jurisprudência majoritária afirma que as ofensas reciprocamente perpetradas não possuem o condão de gerar, em face de qualquer dos conflitantes, o dever de indenizar, razão pela qual não merecem ser acolhidos os pedidos dos requerentes e da requerida voltados à reparação dos danos morais. Nesse sentido, cito julgados de minha autoria: Acórdão 1621372, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 26/09/2022, publicado no DJE: 05/10/2022; Acórdão 1632071, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.
13. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.